Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-64.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002090-64.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante MARIA
HELENA SPEGIORIN AURELIANO, é apelado COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1002090-64.2019.8.26.0400
COMARCA DE OLÍMPIA 2a Vara Cível
APELANTE: MARIA HELENA SPEGIORIN AURELIANO
APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
V O T O No 40524
Ação de cobrança. Seguro de vida. Cobertura por morte
acidental. Sentença de improcedência. Sepse. Causa
mortis. Complicações decorrentes de cirurgia para
correção de estenose de canal vertebral. Exclusão
expressa na apólice. Honorários advocatícios minorados
por equidade. Interpretação extensiva do artigo 85, § 6o
do CPC. Apelo parcialmente provido.
1. Trata-se de ação de cobrança de
seguro de vida em que a autora pretende o pagamento
de capital indenizatório por morte acidental de seu
cônjuge.
Improcedente
a
demanda,
suscita
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial. No mérito alega que o óbito do segurado
decorreu de fator externo à cirurgia para correção de
estenose de canal vertebral, entende que a septicemia
que vitimaram o segurado caracterizam morte acidental,
requer a procedência de seu pedido e a minoração dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 95.000,00.
Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
2. O apelo será parcialmente provido.
As provas destinam-se ao julgador, cabendo a ele a
análise de sua pertinência para formação de sua convicção. O juiz não é
obrigado a determinar a produção probatória se, a seu sentir, o que se
quer provar já está ou deveria estar caracterizado, bastantes as provas
acostadas aos autos à formação de seu livre entendimento. Perícia
indireta no “de cujus” seria prova irrelevante ao deslinde do feito uma vez
que restou devidamente comprovado, tanto em seu prontuário médico
quanto na certidão de óbito, a causa da morte.
Pois bem. Como considerado, a apólice acostada a
fl. 29/62 demonstra que o seguro foi contratado para cobertura de
acidentes pessoais, excluindo, expressamente, sinistros decorrentes de
involuções cirúrgicas (cláusula 2, b2, fl. 32).
Ao contrário do que alega a apelante, o fator externo
sepse e insuficiência renal, decorreu da cirurgia de correção de estenose
de canal vertebral a qual submetida Ademar Jesus Carlos Aureliano;
inclusive, na certidão de óbito, são declaradas como causa da morte o
distúrbio múltiplos de órgãos, choque séptico, infecção edema operatório,
pós operatório tardio, artose coluna lombar, insuficiência renal crônica e
diabetes mellitus (fl.64) (grifei).
A jurisprudência invocada pela apelante, REsp
16743368/MG, que reconhece como “morte acidental do segurado,
ocasionada por septicemia ou embolia, resultante de ferimento visível
causado em decorrência de acidente coberto (evento externo, súbito,
involuntário, violento e lesionante), é de ser reconhecido o direito à
indenização securitária decorrente da garantia por acidente” (grifei), não
se aplica à hipótese. A sepse e demais intercorrências não decorreram de
evento externo, súbito, involuntário e violento, mas sim de complicações
cirúrgica. Neste sentido o entendimento deste Tribunal:
“Seguro
de
vida.
Cobrança.
Indenização securitária. Morte do segurado. Contrato que prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
cobertura por morte acidental. Segurada que faleceu por sepse
e infecção de trato urinário, insuficiência renal crônica. Morte
por doença. Exclusão expressa na apólice. Indenização
securitária indevida. Honorários recursais. Majoração. Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido,
com
determinação” (Apelação Cível no 1001578- 93.2019.8.26.0590,
26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j.
30/07/2019).
“SEGURO DE VIDA - Ação de
cobrança de indenização securitária - Morte do segurado por
infecção hospitalar - Ação julgada improcedente, sob o
fundamento de ausência de cobertura para morte acidental -
Morte decorrente de infecção hospitalar - Indenização prevista
somente para morte por acidente pessoal, nos termos previstos
no contrato firmado - Alegação de que a morte foi acidental e
não natural, qual seja, a infecção hospitalar - Alegações que
não convencem, pois o contrato, no caso, deve ter
interpretação restritiva, com a observação das situações nele
previstas - Situação prevista como causa excludente de
responsabilidade - Risco não coberto - Ausência de previsão
contratual
-
Recurso
improvido”
(Apelação
Cível
no
4003361-03.2013.8.26.0001, 31a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Carlos Nunes, j. 12/04/2016).
Em situação semelhante, com as mesmas causas
de morte e em ação de cobrança de seguro, decidiu a 34a Câmara pelo
não enquadramento à morte acidental:
“A cobertura contratada, para o
evento morte, é somente para o caso de morte acidental, ou
seja, morte decorrente de acidente. Um acidente, como cediço,
caracteriza-se como sendo evento externo, súbito, involuntário
e violento, causador de lesão física. E isso, data venia, é
cristalino aos olhos do consumidor. Na certidão de óbito da
segurada de fls. 14 constou como causa da morte: "choque
séptico, pneumonia bacteriana, diabetes mellitus, insuficiência
renal", nada indicando tratar-se de falecimento em decorrência
de acidente. A alegação de que pneumonia se enquadra na
definição legal de acidente pessoal não prospera. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
precedente nesta E. 34a Câmara no sentido de que tal "causa
mortis" não se enquadra na cobertura que prevê cobertura por
morte acidental:
"Seguro de vida e acidentes pessoais.
Alegada incapacidade permanente por doenças. Falecimento
da segurada no curso da demanda, tendo como "causa mortis"
septicemia e pneumonia. Beneficiários que pretendem indenização por interpretação benéfica do contrato e
reconhecimento de que a incapacidade total decorrente de
doenças tem cobertura securitária. Apólice que prevê cobertura
por morte acidental e invalidez total ou parcial por acidente.
Improcedência mantida. Apelo improvido." ((TJSP; Apelação
Cível 1002762-97.2018.8.26.0597; Relator (a): Cristina Zucchi;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2018;
Data de Registro: 28/11/2018)”
Quanto aos honorários advocatícios, o pedido será
provido. Não obstante o proveito econômico visado pela autora seja de
R$ 901.616,87, os honorários arbitrados em R$ 95.000,00 configuram
verdadeiro enriquecimento indevido ante a simplicidade da ação. O E.
STJ já decidiu que cabe interpretação extensiva ao artigo 85, § 8o do
CPC quando o valor da causa for muito alto, inclusive em decisão
recentíssima o precedente foi utilizado:
“No mister, a Primeira Turma deste
STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre
fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos
autos, tal como trazido pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é
absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas
em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou,
ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do
contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à
literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo,
desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço
ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa
inadequação. 5. O art. 1o do Código Fux orienta que o processo
civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando
isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o
que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
25/9/2019) Da mesma forma, nota-se recente julgado da
Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou
entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do
art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do
valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente
exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual,
independência dos poderes e da isonomia entre as partes.”
(Decisão monocrática no REsp 186345, Min. Rel. Benedito
Gonçalves, 17/03/2020)”
Tem-se
por
razoável,
considerando-se
a
simplicidade da causa, a celeridade de seu trâmite, a inexistência de
desdobramentos processuais, a não realização de audiência de instrução
e julgamento e de perícia, o arbitramento de honorários advocatícios em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a remunerar condignamente o trabalho do
advogado do apelado.
3. Pelo exposto, deram parcial provimento ao
apelo.
SOARES LEVADA
Relator